Tribunal: TJSP
Processo: 2134630-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, CARREANDO OS HONORÁRIOS PERICIAIS À REQUERIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA REPARTIÇÃO EXCEPCIONAL DO ENCARGO PROBATÓRIO - INVERSÃO DO ONUS PROBANDI QUE NÃO INTERFERE NAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, CARREANDO OS HONORÁRIOS PERICIAIS À REQUERIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA REPARTIÇÃO EXCEPCIONAL DO ENCARGO PROBATÓRIO - INVERSÃO DO ONUS PROBANDI QUE NÃO INTERFERE NAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, DO CPC/15 - PROVA PERICIAL PLEITEADA EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR, COMPETINDO A ELE O PAGAMENTO DAS CUSTAS PERTINENTES - SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, O ENCARGO DEVE SER SUPORTADO PELO ESTADO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134630-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravado JOAO BOSCO ESTRELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134630-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14.720
2
VOTO No 14.720
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134630-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AGRAVADO: JOÃO BOSCO ESTRELA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: RICARDO FELICIO SCAFF
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, CARREANDO OS
HONORÁRIOS PERICIAIS À REQUERIDA RELAÇÃO
DE CONSUMO
PREENCHIDOS OS REQUISITOS
LEGAIS
AUTORIZADORES
DA
REPARTIÇÃO
EXCEPCIONAL
DO
ENCARGO
PROBATÓRIO
-
INVERSÃO DO ONUS PROBANDI QUE NÃO INTERFERE
NAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DA PROVA
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, DO CPC/15 - PROVA
PERICIAL
PLEITEADA
EXCLUSIVAMENTE
PELO
AUTOR, COMPETINDO A ELE O PAGAMENTO DAS
CUSTAS PERTINENTES - SENDO BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA
GRATUITA,
O
ENCARGO
DEVE
SER
SUPORTADO PELO ESTADO - DECISÃO REFORMADA
EM PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer contra a r. decisão de fls.
168/169 dos autos originários, que inverteu o ônus da prova, determinou a
realização de perícia e carreou à requerida o pagamento dos honorários
periciais.
A ré recorre sustentando, em síntese, que inexistem
fundamentos que justifiquem a inversão do ônus probatório. Defende que o
autor não é hipossuficiente, competindo a ele a demonstração dos fatos
constitutivos de seu direito.
Aduz, ademais, que a repartição excepcional do encargo
probante não implica na inversão do custeio da prova. Diz que não pugnou
pela produção de prova pericial, sendo descabido que lhe seja imputado o
pagamento dos honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134630-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14.720
3
Postula o provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão combatida para afastar a inversão do ônus da prova, carreando ao
autor o pagamento dos honorários periciais.
Recurso regularmente processado, com a concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls. 89).
Foi apresentada contraminuta a fls. 99/103 e não houve
oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento.
Com efeito, sabendo que é de consumo a relação mantida
entre o usuário e a concessionária de energia elétrica, aplicam-se ao caso os
institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Induvidoso que o artigo 6o, da Lei 8.078/90, arrola entre
os direitos básicos dos consumidores, “a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”. Sic
Diante desse contexto, evidenciada a hipossuficiência do
requerente e verificando-se que os documentos que acompanharam a exordial
tornam verossímeis as alegações autorais, era mesmo de rigor a inversão do
ônus probatório.
Ocorre, todavia, que a distribuição legal do custeio dos
atos processuais não está vinculada à repartição do ônus da prova. Em outras
palavras, a adoção de regras excepcionais quanto ao onus probandi não
implica na inversão do custeio da prova, ressalvando-se que é a parte
incumbida de provar quem suportará as consequências processuais
decorrentes da não produção.
Nesse sentido, vejamos entendimento esposado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Consumidor. Recurso especial. Inversão do ônus da prova.
Responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes de sua produção.
- A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte
contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor. No
entanto, sofre as conseqüências processuais advindas de sua não
produção. (REsp 443.208/RJ - TERCEIRA TURMA - Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI j. em 11/02/2003). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134630-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14.720
4
Assim, para se determinar a quem cabe o financiamento
da prova pericial, de rigor a observação do que preceitua o artigo 95, do
Código de Processo Civil: “Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Sic
No caso dos autos, observa-se que apenas o autor
postulou pela realização da perícia (fls. 166 dos autos originários), de modo
que é ele quem deve adiantar os honorários periciais, destacando-se que as
despesas processuais serão carreadas à parte sucumbente ao final da lide.
No mesmo caminho, aliás, já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade pelo
custeio da prova pericial cuja produção foi requerida por ambas as
partes. Inversão do ônus da prova. Cabimento, porquanto inegável a
hipossuficiência técnica do consumidor. Responsabilidade pelo custeio da
prova pericial cuja produção foi requerida pelo autor e pelas rés.
Remuneração do perito que deve ser rateada entre as partes (CPC, art.
95, caput). Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
"inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as
despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida
arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da
prova". Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.
2150051-28.2019.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 16/08/2019 - v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, reformando parte da r. decisão hostilizada para
determinar que compete ao autor o custeio da prova pericial, observadas as
implicações decorrentes do fato de o requerente ser beneficiário de
gratuidade.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator